Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0744566-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA MODESTO LYRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARIA LUIZA MODESTO LYRA, Id. 30498065, em face do acórdão proferido pelo Colegiado desta 3a Turma Cível, o qual restou assim ementado: APELAÇAO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LIMITAÇÃO A 30%. PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO. 1. Se a parte, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direito em conta-corrente e, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico. 2. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas. 3. Havendo previsão contratual, as parcelas do mútuo bancário podem ser descontadas mensalmente da conta-corrente, situação que, reconhecidamente, facilita a organização financeira do cliente bancário como também lhe propicia taxas mais baixas de negociação. 3. Não há que se falar em limitação dos descontos porquanto não se tratam de consignação de empréstimo bancário. 4. Dado provimento ao recurso. Referido julgamento ocorreu no dia 04.03.2020, em complementação de quórum, tendo sido vencido o Relator e o Primeiro Vogal, ficando este Desembargador como o Relator Designado por ter dito o voto vencedor. Em seguida a esse julgamento, a ora embargante, Maria Luiza Modesto Lyra, interpôs embargos de declaração, Id. 14943666, em 12.03.2020, alegando contradição no acórdão, pois não teria ficado claro qual voto divergente teria a 4a vogal acompanhado. Uma vez julgados os referidos declaratórios, estes foram acolhidos para que a 4a Vogal esclarecesse qual o voto divergente que acompanhava, tendo ela retificado a sua manifestação para dizer que seguia a divergência aberta por este Relator. Esclareço que desde o julgamento da apelação, já ficou assentado que o voto vencedor era o da minha lavra, tanto que o Relator originário, que restou vencido, justamente por esta razão, determinou o encaminhamento dos autos para minha relatoria, Id. 15523988. Ademais, na certidão juntada ao Id 14730702, assim constou: “ INICIADA A COMPLEMENTAÇÃO DE QUÓRUM, NOS TERMOS DO ART. 942, CPC-2015, A TERCEIRA VOGAL ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA, SEGUIDA PELA QUARTA VOGAL. CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O PRIMEIRO VOGAL. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O SEGUNDO VOGAL. BrasíliaDF, 05 de março de 2020.” Logo, em que pese o acolhimento dos primeiros embargos de declaração para sanar a contradição observada, fato é que o voto vencedor já estava definido e não foi modificado. Assim, se denota intempestiva a interposição de novos declaratórios, desta feita apontando outros vícios que não foram mencionados quando da interposição dos primeiros embargos. Portanto, ante a intempestividade verificada, já que o presente recurso visa sanar supostos defeitos, não do acórdão juntado ao Id. 29916402, mas, sim, daquele proferido no mês de março de 2020, o não conhecimento é medida que se impõe. I. Brasília, 10 de novembro de 2021 18:01:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator